Tribunal: TJDFT
Processo: 0005638-84.2015.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO AO PROCEDIMENTO DE ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DE COOPERATIVA. OUTORGA DE ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DO COOPERADO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. PAGAMENTO DE TAXAS CARTORÁRIAS E EMOLUMENTOS. ENCARGO DO COMPRADOR. RECURSO IMPROVIDO
1. Cuida-se de apelação interposta contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou à executada a promover as medidas necessárias para a outorga da Escritura Definitiva do seu imóvel, em até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). 1.1. Pretensão do embargante de reforma da sentença. Afirma que não há possibilidade de cumprimento da obrigação de proceder à escrituração do imóvel, haja vista o mesmo estar com débitos perante a Fazenda Nacional.
2. O artigo 108 do Código Civil assim dispõe: “Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.” 2.1. Já o artigo 490 do mesmo diploma assim preceitua: Art. 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição. 2.2. O artigo 15 do Estatuto Social da exequente dispõe que: “Art. 15. São deveres dos associado sob pena de exclusão do quadro social da Cooperativa: (...) Acatar as deliberações das Assembléias (sic) Gerais e Seccionais, bem como da Diretoria; (...) IV. Cumprir com pontualidade todos os compromissos assumidos perante a Cooperativa;” 2.3. É incontroverso nos autos que o imóvel foi transferido para a executada, cabendo a esta viabilizar a lavratura da Escritura Definitiva, suportando, inclusive, as custas e despesas para a sua outorga. 2.4. Depreende-se das provas carreadas aos autos, bem como do contrato de promessa de compra e venda que, cabia à adquirente o pagamento de todas as despesas relativas à transferência do imóvel, incluindo-se a lavratura da escritura pública. 2.5. Além disso, o artigo 45 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do DF, assim dispõe “Art. 45. Na lavratura de escrituras relativas a direitos pessoais concernentes a bens móveis ou imóveis, cumprirá ao tabelião exigir dos interessados a comprovação formal dos direitos declarados pelos contratantes, assim como a perfeita identificação do objeto do contrato. (...) VII - certidão de situação fiscal em relação aos débitos da Fazenda Nacional e do Distrito Federal, em nome do alienante, podendo o adquirente dispensar a referida apresentação por sua conta e risco, o que deverá ser consignado na escritura. § 2o Havendo ônus, condição, certidão positiva ou qualquer gravame em relação ao imóvel objeto da outorga, o tabelião fará consignar advertência expressa ao outorgado, de tudo fazendo destaque por meio de cláusula especial.” 2.6. Ou seja, da leitura do artigo supra, ainda que exista algum ônus ou certidão positiva, isso não impede a lavratura da escritura pública, mas que apenas ficará consignada no registro a advertência expressa ao outorgado acerca da circunstância. 2.7. Portanto, cabe a parte apelante a apresentação dos documentos exigidos para escrituração do imóvel. 2.8. Jurisprudência: “(...) 2. Figurando expresso no contrato de compra e venda de imóvel, ser encargo da compradora arcar com os custos relativos à transferência do bem, incluindo-se a lavratura da correspondente escritura, e demonstrada a sua mora, uma vez que, mesmo notificada, deixou de comparecer ao cartório de notas para efetivação do ato, correta a sentença que lhe impõe a obrigação de transferir o imóvel para o seu nome, mediante a lavratura da respectiva escritura pública. (...)” (20160111292284APC, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 19/4/2018).
3. Recurso improvido.